Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO DA RUBRICA. SERVIDOR PÚBLICO COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR 18 - TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor da Secretaria de Estado de Saúde (técnico em enfermagem) para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de valores a título de “Gratificação de Movimentação – GMOV”, na importância de R$ 33.867,28, relativos ao período de janeiro de 2017 a abril de 2022, quando residiu na Cidade Ocidental/GO e laborou em região diversa. Insurge-se contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que a gratificação “GMOV” é devida aos servidores que residem em regiões diversa da unidade de saúde que trabalham. Ademais, aduz que eventual tratamento diferenciado para garantir o benefício somente para os servidores residentes no Distrito Federal afronta o princípio da isonomia.
III. Exame do processo de acordo com o julgamento do IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000.
A. Consoante tese jurídica firmada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: “[...] 1.O objetivo do legislador ao editar a lei que criara a Gratificação de Movimentação -GMOV- Lei Distrital 318/1992 -, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal com residência em região administrativa diversa daquela na qual situada a unidade de saúde onde trabalham, visara, não conferir ajuda de custo para transporte de forma discriminada, mas ensejar a lotação de servidores em unidades de saúde localizadas em regiões mais distantes, possibilitando a equalização e descentralização dos serviços de saúde, criando, assim, a vantagem remuneratória, conforme as justificativas alinhadas pelo Chefe do Executivo ao encaminhar a proposta legislativa à Câmara Legislativa. 2. Em consonância com o critério da interpretação literal da lei que dispõe sobre vantagem remuneratória a servidor, aferido que o legislador distrital estabelecera a Gratificação de Movimentação -GMOVvisando descentralizar, universalizar e equalizar os serviços de saúde, estimulando a localização de servidores em todas as unidades de saúde, e não a criação de ajuda de custo de transporte de forma universalizada, não subsiste sustentação jurídica nem fundamentação atinada com o princípio da isonomia para que haja extensão da vantagem a servidores que residem, por opção ou necessidade, fora do Distrito Federal, pois, além de estender o alcance da norma mediante criação interpretativa, se estaria dissentindo da gênese do incremento remuneratório. 3. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações ajuizadas por servidores, em exercício nas unidades de saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal almejando o reconhecimento da ilegalidade da supressão do pagamento da Gratificação de Movimentação -GMOV: A Gratificação de Movimentação -GMOV, instituída pela Lei Distrital 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal. 4. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Caso concreto: Recurso desprovido. Maioria.” (acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, julgado em 21.3.2022, publicado no DJE em 7.6.2022).
B. Nesse quadro fático-jurídico, ainda que o requerente comprove que tenha residido em local diverso (Cidade Ocidental/GO - id 40603764) daquele em que exerça suas atividades, essa premissa não se mostra suficiente à percepção da “Gratificação de Movimentação – GMOV”, uma vez que somente é assegurada ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal, conforme a diretriz do supracitado IRDR. Precedente: TJDFT, Terceira Turma Recursal, acordão 1432931, DJE: 06.07.2022.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser o recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).